Tribunal: TJMT
Processo: 1026150-31.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026150-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WALDIR FRANCISCO GOES - CPF: 051.626.988-73 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MILITAR - REVISÃO DE APOSENTADORIA E RECEBIMENTO DE RETROATIVOS – VIA MANDAMENTAL – IMPOSSIBILIDADE -

CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O mandado de segurança não é via processual adequada para tratar do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WALDIR FRANCISCO GOES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança por ele impetrado
,
denegou a segurança por não ser a via adequada para o controle das decisões judiciais.

Em suas razões recursais (Id. 95589048), o apelante aduz ser o mandado de segurança a via adequada para quando houver violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, equiparando-as, para efeitos jurídicos os administradores das entidades autárquicas (art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009).

Argumenta que a decisão proferida pelo Tribunal Pleno trata da perda de graduação e praça, mas com manutenção dos proventos referentes à inatividade, de modo que não há a utilização da ação mandamental para controle de decisão judicial.

Invoca, ainda, que faz jus aos retroativos da equiparação salarial compreendida desde a entrada em vigor da Lei Complementar n. 541/2014.

Nos termos delineados, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença no sentido de reconhecer o direito à equiparação salarial nos termos da lei, bem como o recebimento dos retroativos, até o momento de sua perda de graduação e praça.

Tempestividade certificada no Id. 95589049.

Contrarrazões ofertadas no Id. 95589052.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 102768483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis os termos da sentença com realce no delineamento fático:

“[...]
Aduz da petição inicial que, em 8/1/2019, fora retificado o art. 1º da portaria n° 374/QCG/DGP, de 8/9/2015, restabelecendo o pagamento dos proventos do Impetrante, ex-3º Sargento da Polícia Militar, retroagindo seus efeitos à data da demissão, em 3/9/2015. Que foi mantido o pagamento da integralidade dos proventos ao Impetrante, mas que, em 22/1/2019, o Impetrante protocolou requerimento administrativo, o processo nº 27795/2019, requerendo o pagamento da aposentadoria de acordo com a LC 541/2014, com os valores retroativos decorrentes dos pagamentos a menor.

Narra que, em que pese a Procuradoria Geral do Estado manifestar-se favorável ao restabelecimento da integralidade dos proventos, o requerimento foi indeferido pela diretora do MT-PREV, sob o argumento de o Impetrante ter sido aposentado antes da entrada em vigor da LC 541/2014, que prevê a restruturação salarial dos policiais militares.

Explana que, é assegurado ao militar estadual da reserva remunerada ou reformado, e ainda, aos pensionistas, a paridade com os militares estaduais da ativa de mesmo posto, graduação e nível. Que a paridade salarial é assegurada tanto aos policiais na ativa, quanto aos policiais aposentados, sem distinção.

Dispõe que, quando da transferência para a inatividade, estava em vigência a LC 231/2005 que previa a contagem do tempo dia-a-dia, considerando que o Impetrado aposentou-se de forma proporcional, o valor da aposentadoria teria que ser integral da graduação de 3º Sargento da PM, ou seja, de R$ 8.889,82, mas que vem recebendo apenas R$ 4.466,07.

Posto isso, impetrou o presente mandado de segurança, a fim de que os impetrados implantem imediatamente a aposentadoria do Impetrante de acordo com a LC 541/2014, no valor proporcional a graduação de 3º Sargento, que corresponde a R$ 8.128,29.

[...]

No presente caso, alega o impetrante que o seu direito violado diz respeito ao recebimento de sua aposentadoria com paridade e integralidade.

Nesse quadrante, compulsando os autos, verifico que foi feito um requerimento administrativo para ao impetrado, a fim de que fosse cumprida uma decisão judicial que determinava o pagamento da aposentadoria com paridade e integralidade em favor do impetrante.

[...]

Desse modo, como a via mandamental não é cabível para o controle de decisões judiciais, a denegação da segurança é a medida que se impõe.

Assim, ante o exposto, denego a segurança pleiteada por WALDIR FRANCISCO GOES contra suposto ato ilegal do DIRETOR PRESIDENTE da MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO e, em consequência declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a impetrante nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

[...]”

Pois bem. Infere-se dos autos que o impetrante, ora apelante, alega violação a direito líquido e certo porque, no desdobramento do restabelecimento do pagamento de seus proventos, conforme Portaria n. 003/QCG/DGP, de 07/01/2019, do Comandante-Geral da PMMT em substituição legal, exarada no cumprimento de decisão judicial na Petição n. 74899/2015 e RE 27129/2018, a Diretora de Previdência do MTPREV indeferiu o enquadramento do valor da aposentadoria de acordo com a Lei Complementar n. 541/2014 , que reestrutura a carreira e fixa o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso.

Nota-se que o requerimento administrativo foi formulado visando o pagamento da aposentadoria com paridade e integralidade, em cumprimento a decisão judicial que assegurou a continuidade do recebimento dos proventos adquiridos pela inatividade regularmente alcançada, égide do direito adquirido e ato jurídico perfeito, consoante acórdão,
in verbis
:

EMENTA: PETIÇÃO - FEITO ORIGINÁRIO - TRIBUNAL PLENO - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE MILITAR - ANÁLISE DO MÉRITO - CRIME PRATICADO - ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - HIPÓTESE DE OFENSA GRAVE À HONRA, HONESTIDADE, CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇAO POLICIAL MILITAR - PERDA DA GRADUAÇAO CONFIGURADA - POLICIAL DA RESERVA - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DO MILITAR QUE JÁ COMPLETOU SEU TEMPO E ESTA NA INATIVIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - ATO JURÍDICO PERFEITO E CONSOLIDADO. 1. O crime previsto no artigo 308 do Código Penal Militar ofende de maneira grave a honestidade e a credibilidade da instituição militar estadual, induzindo desta sua forma, ilegítima a sua permanência nas fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso. Da análise dos autos, procedentes os argumentos lançados para perda do cargo, de rigor é a perda da graduação e sua exclusão das fileiras da corporação. 2. E, embora perdendo a graduação, em homenagem ao direito adquirido, permanece o direito daquele que está em inatividade, na percepção dos seus proventos. É garantido ao policial militar reformado, excluído da corporação em face de prática de crime com sentença transitada em julgado, a continuidade do recebimento dos proventos adquiridos pela inatividade regularmente alcançada, égide do direito adquirido e ato jurídico perfeito.
(N.U 0074899-64.2015.8.11.0000, RELATORA: DESA.

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/03/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

Por envolver cumprimento de decisão judicial, verifico que agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao denegar a segurança por não ser a presente ação a via adequada para o controle das decisões judiciais transitadas em julgado.

A própria Lei n. 12.016/09, bem como Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal, assim dispõem:

Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

[...]

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Súmula n. 268 STF:
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.

O entendimento, aliás, permanece hígido naquela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.438 – DF, Primeira Seção, RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, data de julgamento: 23/10/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que ‘o mandado de segurança não é a via processual adequada para dar cumprimento a obrigação prevista em termo de ajustamento de conduta ou em acórdão prolatado em ação civil pública. São ambos espécies de título executivo e, portanto, exigem a instauração do respectivo processo executório’ (Aglnt no RMS 52.333/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/04/2017).

2. A decisão agravada, na linha desse precedente, reafirmou a inadequação da via eleita, pois a pretensão do impetrante era dar cumprimento, por meio do writ, à sentença que, na ação civil pública, lhe foi favorável. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 54350/GO, Primeira Turma, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 05/12/2017).

Ainda neste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - VEDAÇÃO DE MANDAMUS PARA CONTROLE E EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS – PRECEDENTE DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA. A pretensão lançada no presente
mandamus
não é de reconhecimento de direito, mas sim de que se faça cumprir direito anteriormente reconhecido em outra ação.

O mandado de segurança, em regra, não serve como instrumento de controle das decisões judiciais, ou seja, não é o meio adequado para a efetivação ou execução do provimento jurisdicional obtido pelas partes. Deste modo, não é possível a utilização do mandado de segurança para fazer cumprir decisão judicial transitada em julgado, devendo eventual alegação de descumprimento ser realizada pela via adequada. “Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos”. Precedente do STJ agravo interno desprovido. (agravo interno no mandado de segurança - 23438 2017.00.74610-4, Gurgel De Faria - primeira seção, DJE data:19/11/2019) (N.U 1007299-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 28/01/2021)

Os argumentos recursais não são capazes de infirmar a conclusão dada pelo juízo a quo, pois, à luz da pretensão posta, está de acordo com a jurisprudência que guia o tema.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto, para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022